Tribunal: TJMT
Processo: 1002744-76.2022.8.11.0040
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002744-76.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo - Aeroporto]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[THIAGO LASTA - CPF: 023.347.141-35 (RECORRENTE), HIANARA DE MARILAC BRAGA OCAMPO - CPF: 813.323.602-97 (ADVOGADO), RAISSA OLIVEIRA ANDRADE - CPF: 012.648.982-31 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1002744-76.2022.8.11.0040

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sorriso/MT

Recorrente(s):

Thiago Lasta

Recorrida(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 de setembro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ALEGAÇÃO AUTORAL DE AVARIA NA BAGAGEM DESPACHADA. AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DO RELATÓRIO IRREGULARIDADE DE BAGAGEM (RIB). AUSÊNCIA DE PROVA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REJEITADA. VEDAÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS.
SENTENÇA MANTIDA
.
RECURSO IMPROVIDO.

1. Caberia ao Autor, no momento de resgatar sua bagagem da esteira de devoluções, atentar-se para qualquer irregularidade e ao constatá-la elaborar imediatamente, junto à empresa requerida, um relatório de irregularidade de bagagem, RIB. Nessa esteira, o art. 234, §4o do Código Brasileiro de Aeronáutica alerta que:
“o recebimento da bagagem, sem protesto, faz presumir o seu bom estado”
.

2. O artigo 32, §4o da Resolução 400 da ANAC informa que
“Nos casos em que o passageiro constate a violação do conteúdo da bagagem ou sua avaria, deverá realizar o protesto junto ao transportador em até 7 (sete) dias do seu recebimento.

3. No caso em concreto, em que pese o autor, ora Recorrente, alegar que a sua bagagem foi danificada, verifico que deixou de preencher o relatório de irregularidade de bagagem (RIB) e, não comprovado o requerimento oportuno, consoante regramento de regência, não se poderia acolher o pleito indenizatório, à míngua de prova do principal, qual seja o nexo causal entre os danos alegadamente sofridos pelo autor (avarias) e a conduta da requerida, sendo que as fotografias juntadas, por si só, não se prestam para o fim desejado.

4. Além de não ter preenchido o relatório de irregularidade de bagagem (RIB), não há nos autos provas de realização de reclamação administrativa.

5. Contudo, tendo em vista que somente a parte autora recorreu, pleiteando a majoração da indenização a título de dano moral, em face ao princípio da non reformatio in pejus, a sentença deve ser mantida.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Isto posto, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgo parcialmente procedente o pedido para, reconhecendo a falha na prestação do serviço, condenar a Reclamada a efetuar o pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais), corrigido monetariamente pelo INPC desde o evento danoso e acrescido de juros de 1% a.m. desde a citação”, em
face ao princípio do non reformatio in pejus,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2022